Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706823-96.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NABIL LIMA AKRAM APELADO: NABIL LIMA AKRAM 02273122101, ALINE BITENCOURT SOARES, ALISSON FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NABIL LIMA AKRAM contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ALINE BITENCOURT SOARES e ALISSON FERNANDES DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões (ID 70798864), sustenta que: 1) a sentença foi proferida sem a realização de prova pericial, o que compromete a análise dos fatos; 2) a cláusula penal deve ser reduzida proporcionalmente, já que houve cumprimento parcial do contrato; 3) a multa moratória não é exigível nos casos de rescisão contratual; 4) a muta moratória deve ser afastada, pois o contrato já foi rescindido; 5) os orçamentos apresentados pelos apelados são divergentes, o que torna necessária a produção de prova pericial; 6) os apelados não sofreram danos morais; 7) caso mantidos, os danos morais devem ser reduzidos para um patamar razoável, compatível com o caso dos autos. Ao final, requer, em preliminar, a cassação da sentença, diante do cerceamento de defesa, com reabertura da fase probatória para a realização de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença para que: 1) a cláusula penal seja reduzida; 2) a multa moratória de 0,25% ao dia seja afastada; 3) a compensação pelos danos morais seja afastada ou reduzida; 4) os danos materiais tenham sua quantificação apurada em liquidação de sentença. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70798868). Os apelados requereram a concessão da gratuidade de justiça (ID 70974646, pág. 12). Intimados, os apelados juntaram documentos para comprovares sua hipossuficiência (ID 71433283). Todavia, tais documentos foram considerados insuficientes, pelo que lhes foi concedido o prazo derradeiro de 05 dias para que juntassem novos comprovantes (ID 71778417). Esgotado o prazo, os apelados permaneceram silentes. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os apelados não comprovaram incapacidade de arcarem com as despesas processuais. Inicialmente, verifica-se que os autores/apelados recolheram as custas processuais necessárias para o ajuizamento da ação, no valor de R$ 676,81 (IDs 70798710 e 70798711). Tal fato, por si só, torna incompatível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exceto se for comprovada uma mudança significativa na situação financeira capaz de levar as partes à condição de hipossuficiência econômica. Intimados para que juntassem novos documentos que pudessem comprovar a alegada hipossuficiência (ID 71778417), os apelados permaneceram inertes. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Esgotado o prazo para recurso em face desta decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator